Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ajuizada com o objetivo de suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de fraude na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno não afasta a necessidade de contraditório e instrução probatória adequada.
4. A suspensão imediata dos descontos exige prova inequívoca da fraude, o que não se verifica nos autos, uma vez que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente.
5. A jurisprudência da 6a Turma Cível é firme no sentido de que a análise de alegações de fraude em contratos bancários demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado exige dilação probatória, sendo incabível a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento sem a devida instrução processual."

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 4/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, AI n. 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024, DJe 25/6/2024.